Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0728016-87.2019.8.07.0000 Impetrante(s) LARISSA SANTANREN DO NASCIMENTO Paciente(s) RAFAEL DIAS DE PAIVA Relator Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA SANTAREN DO NASCIMENTO em favor de RAFAEL DIAS DE PAIVA, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Ocorre que, nos termos do documento de id 13621169, p. 2, o douto Juízo proferiu sentença (id 13621169, p. 6/14), em 19/12/2019, em que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, porquanto não houve fatos novos aptos a modificar os motivos que ensejaram a prisão cautelar. Desse modo, a presente impetração, que buscava a liberdade do paciente sob o fundamento de excesso de prazo na instrução processual, perdeu o objeto. Isto posto, acolhendo o parecer ministerial (id 14010972), JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator